Tribunal: TJDFT
Processo: 0738203-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738203-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO AGRAVADO: JULIANA GULYAS MEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de JULIANA GULYAS MEIRA, que indeferiu a gratuidade da justiça. A agravante defende a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada. Afirma que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Para tanto, junta o extrato da movimentação bancária dos últimos 3 meses, do qual é possível verificar que a conta apresentada funciona como uma espécie de “conta secundária”, isso porque, conforme se desprende do documento, a autora realiza sucessivas transferência via pix para outra instituição financeira de sua titularidade. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC), a requerente desta benesse deve apresentar documentos que a corroborem (art. 99, §2o, CPC). Assim, é incumbência da agravante demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica, devendo juntar o extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses da conta de sua titularidade indicada nos extratos apresentados (IDs 51171144, 51171143 e 51171142), bem como a declaração de isenção de imposto de renda e outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais, por exemplo. Ante o exposto, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 15 dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator